Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0713715-67.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FREDERICO REIS PINHEIRO PACIENTE: JONES PEREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Não há pedido de liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator